Tribunal: TJES
Processo: 5013267-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013267-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIBERAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO. NÃO OCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, determinou a liberação da indisponibilidade de bem imóvel de sua propriedade e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do excipiente na hipótese em que a exceção de pré-executividade foi acolhida apenas para liberar a indisponibilidade de bem imóvel, sem que houvesse extinção ou redução do valor da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade somente é cabível quando há extinção total ou parcial da execução fiscal, redução do montante executado ou exclusão de algum executado. No caso em apreço, não houve extinção ou redução da execução, mas apenas a liberação de indisponibilidade de bem imóvel, o que não justifica a condenação em honorários.

Ademais, o excipiente Álvaro Jabur Maluf Júnior deveria ter utilizado o instrumento processual adequado para a defesa de seus direitos, nos termos do art. 674 do CPC/15, sendo inadequada a exceção de pré-executividade para esse fim.

A contratação de advogado particular para a liberação do bem imóvel, sem extinção ou alteração substancial da execução, não gera automaticamente o direito à percepção de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do excipiente Álvaro Jabur Maluf Júnior.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade somente é cabível quando há extinção total ou parcial da execução fiscal, redução do montante executado ou exclusão de algum executado. A liberação de indisponibilidade de bem imóvel, por si só, não justifica a condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 674.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.771.916/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 24/04/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.092.038/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJ-PR, AC nº 0066220-61.2020.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Kanayama, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(DIVERGÊNCIA)

Após ler atentamente o voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, relator do processo, peço vênias para apresentar divergência
nos termos a seguir.

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs o presente Agravo de Instrumento contra a decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Álvaro Jabur Maluf Júnior e determinou a imediata liberação da indisponibilidade lançada sobre o bem imóvel de sua propriedade, e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor das CDAs (atualizadas) - até 200 (duzentos salários-mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

O

recorrente

se insurge contra o capítulo da decisão agravada que arbitrou honorários sucumbenciais em favor do excipiente, ao argumento de que a demanda originária sequer foi encerrada, tendo este apenas logrado êxito quanto a retirada da indisponibilidade do bem imóvel de sua propriedade, situação que não autoriza o arbitramento de honorários de sucumbência.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, negou provimento ao agravo interposto por considerar que no caso em apreço o manejo da exceção de pré-executividade se deu por terceiro e sua única vinculação pessoal à execução fiscal foi a indisponibilidade patrimonial que logrou encerrar, tendo sido necessária a contratação de advogado para tanto, razão pela qual acertou o julgador
de origem
ao arbitrar a verba honorária.

Após compulsar os autos, foi possível identificar que o excipiente,
Álvaro Jabur Maluf Júnior,
embora figure na CDA objeto da execução fiscal originária, sequer é parte em tal demanda, que não foi redirecionada para alcançá-lo e, portanto, não houve sua citação para compor o polo passivo.

Tais premissas se mostram de singular importância no presente caso, pois, mesmo sem figurar como parte na execução, o sócio
Álvaro Jabur Maluf Júnior
valeu-se da exceção de pré-executividade, que foi admitida na origem, embora exista instrumento processual adequado para resguardar direito daquele que não é parte no processo, mas venha a sofrer constrição (art. 674 do CPC/15).

Assim, vê-se que o
excipiente valeu-se de instrumento inadequado para alcançar a liberação do bem imóvel de sua propriedade e, para além disso obteve pronunciamento que não afetou o curso ou o valor da execução fiscal ajuizada, uma vez que se limitou a determinar a suspensão da constrição que foi considerada indevida e, por conseguinte, não tem o condão de impor condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse ponto, imperioso trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
O Tribunal de origem adotou posicionamento que está em harmonia com a orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que
somente “[...] é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a
Exceção de Pré-Executividade for acolhida
, ainda que em parte,
para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado
, o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que ‘não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem’”
(AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092.038/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Consoante o predominante entendimento da Corte Superior, o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade pressupõe, além de seu acolhimento total ou parcial, a extinção da execução fiscal, a redução de seu montante ou a exclusão de sócio, hipóteses não verificadas nos autos originários.

Ademais, o fato de ter sido necessária a contratação de advogado particular para obter a liberação do bem imóvel
constrito
pelo juízo de origem não se mostra suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, neste caso, pois, conforme asseverado anteriormente, o sócio
Álvaro Jabur Maluf Júnior
deveria, para tanto, ter-se valido do correto instrumento processual para tal finalidade, e, assim efetuado o pagamento de custas processuais iniciais para, ao obter pronunciamento favorável, ser agraciado com o pagamento dos honorários em favor de seu patrono
(TJ-PR - ES: 00662206120208160000 PR 0066220-61.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 22/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)
.

Portanto, na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incabível o arbitramento de honorários sucumbenciais no caso em apreço.

Nesses termos, peço vênias ao eminente Desembargador Relator para divergir de seu entendimento e
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e reformar em parte a decisão agravada, para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do excipiente
Álvaro Jabur Maluf Júnior.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013267-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR

JU
I
Z: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que acolheu exceção de pré-executividade e fixou honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública (conforme percentuais mínimos indicados no artigo 85, §3º do CPC), “considerando que o sócio não é parte nesta execução fiscal, a indisponibilidade lançada sobre o seu bem imóvel é irregular, motivo pelo qual determino a imediata liberação do bem”.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “em momento algum a LIDE é encerrada, a bem da verdade o excipiente apenas logrou êxito para que seja retirada a indisponibilidade do bem imóvel pertencente ao sócio. Portanto não há qualquer situação autorizadora para o arbitramento de honorários de sucumbência”.

Ressalto, de logo, não prosperar a arguição da parte recorrida de que, descumprido o artigo 1016, IV do CPC, inadmitido deveria ser o recurso.

Primeiramente, porque a ausência de indicação nas razões de agravo de instrumento do “endereço completo dos advogados constantes do processo” relativamente ao agravado não ensejou qualquer prejuízo à defesa, tanto que apresentadas contrarrazões. Em segundo lugar, porque, interposto o recurso nos termos do artigo 1017, §5º do CPC, referida informação, acaso necessária ao processamento do feito recursal, poderia ser obtida mediante acesso virtual aos autos de origem.

Razão, noutro giro, não assiste ao recorrente.

É verdade que nem todo acolhimento, integral ou parcial, de exceção de pré-executividade é capaz de gerar crédito de verba honorária em favor do excipiente, assim lecionando o colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado, o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que ‘não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem’. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.495.088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/05/2018; AgInt no AREsp 1.854.517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2021; AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 18/08/2022; AgInt no REsp 2.004.203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2022” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, publicado em 24/4/2023).

A peculiaridade apresentada na espécie é o fato de que o manejo da exceção se deu por terceiro e sua única vinculação pessoal à execução fiscal foi a indisponibilidade patrimonial que logrou encerrar, tendo sido necessária a contratação de advogado para tanto, razão pela qual acertou o julgador primevo ao arbitrar a verba honorária.

Outrossim, é certo que a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no bojo do tema repetitivo 1076, ao tratar do artigo 85, §8º do CPC, prevê que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Necessário também recordar o teor do §8º-A do artigo 85 do CPC, cuja norma prevê “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Igualmente relevantes os critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, acerca dos quais destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Tais informações, em meu entender, corroboram a fixação da verba honorária promovida pelo juízo de origem, o qual se atentou aos percentuais mínimos aplicáveis à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo

e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Desembargadores, após analisar os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, rogo vênia a vossa excelência para abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme se pode observar, trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada na origem por
ÁLVARO JABUR MALUF JUNIOR,
sócio da executada
,
de forma a proceder a liberação da indisponibilidade de bem imóvel de sua propriedade, bloqueado sem que houvesse o redirecionamento da execução fiscal para o seu nome.

Em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade o juízo de origem fixou honorários de sucumbência em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“[...]
nos moldes do artigo 85, §3º, incisos c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC
[...]”. (ID 25338824 dos autos de origem, processo nº 5000394-55.2017.8.08.0024 - destaquei).

O Agravante, em seu recurso ID 6536999 defende, em síntese, que no estabelecimento dos honorários de sucumbência “[...]
é necessária a utilização dos critérios estabelecidos no § 8º do art. 85 do CPC (para impedir a fixação de honorários em patamar exorbitante) e, assim, arbitrá-los por apreciação equitativa
.[...]” (ID 6536999)

Em seu voto condutor o ínclito Desembargador Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, negou provimento ao recurso, mantendo os parâmetros utilizados na decisão objurgada para fixação de honorários de sucumbência.

Pois bem.

Sobre o tema, é cediço que o CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

No caso em tela, como dito, ocorreu o mero reconhecimento da impossibilidade de bloqueio de imóvel de sócio da pessoa jurídica executada na origem, sem a prévia desconstituição da personalidade jurídica desta, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal.

Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes e com respaldo neste Tribunal de Justiça, que “
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
(AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). No mesmo sentido: REsp n. 2.065.651, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/04/2023; REsp n. 2.065.647, Ministra Assusete Magalhães, Primeira Turma, DJe de 02/05/2023; AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022.

Inclusive, o STJ, de forma reiterada, vem sedimentando a tese de que, nos casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, na forma do art. 85, §8º do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a ex clusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes
.

3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (destaquei)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X -
Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de
6/6/2024
.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA A IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Por força do princípio da especialidade e em atenção ao art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, quando a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do corresponsável indicado pela Fazenda, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015
.

Precedentes .

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.065.648/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de
6/11/2023
.) (destaquei)

Assim, considerando que na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva do sócio), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Nesses termos, deve ser dado provimento ao recurso para fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, ou seja, por apreciação equitativa.

Ato contínuo, destaco que, no que tange a aplicação do art. 85, §8º-A do CPC, adota-se a orientação de que o §8°-A, do art. 85, do CPC
traz mera recomendação de valores
, sem vincular o prudente arbítrio judicial na apreciação equitativa dos honorários advocatícios de que trata o § 8°, do referido art. 85, do CPC, sob pena de se admitir que o fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, atribuída por lei ao prudente arbítrio do magistrado, teria sido entregue a órgão de classe e sem considerar as peculiaridades do caso concreto. (
Apelação Cível nº 1000906-74.2023.8.26.0128; relator: Rebello Pinho; 20ª Câmara de Direito Privado; j. 04/09/2023; v.u
).

Dessa forma, apesar de constitucional, a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC
deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2º, os quais devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8º.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos, cujos julgamentos ocorreram recentemente, e após a edição do §8-A, do art. 85 do CPC:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VALOR DA CAUSA BAIXO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC. VALOR EXORBITANTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1- Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, havendo que se observar o disposto no art. 85, § 2º e seus incisos, como preceitua o respectivo § 8º, bem como o § 8º-A. 2-
Aplicando-se a tabela da OAB na hipótese, os honorários de sucumbência totalizariam R$ 7.463,60, quantia que se mostra excessiva ante as peculiaridades do caso concreto que, além de ser de simples deslinde
, não exigiu significativo trabalho do patrono e, até a prolação da sentença tramitou por apenas 1 ano, de modo que a fixação com base em tal parâmetro viola o princípio da proporcionalidade e implica em enriquecimento ilícito dos patronos, na medida em que a monta em discussão supera em quase 15 vezes o débito discutido na demanda. 3- “Aplicação da aludida regra do § 8º-A, do artigo 85, do CPC e definições orientadoras do Conselho Seccional da OAB que não afastam a incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do livre convencimento motivado - Arbitramento por equidade que deve observar precipuamente os critérios de fixação elencados no § 2º, do mesmo artigo 85, do CPC”. (TJSP; Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554). 4- Tendo em vista que o arbitramento dos honorários com fulcro na tabela da OAB se revela desarrazoado ante a baixa complexidade da demanda, discrepando dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória, de rigor a manutenção do quantum de R$ 1.500,00. 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível, nº 5003338-93.2022.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/01/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ICMS. Dissolução irregular. Redirecionamento. Exceção de Pré-Executividade acolhida para determinar a exclusão do sócio do polo passivo. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, calculados com aplicação dos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor atualizado da Execução, reduzidos à metade, na forma do art. 90, §4º, do CPC. Recurso da Fazenda Estadual, postulando o afastamento dos honorários de sucumbência ou a fixação por equidade. Verba honorária devida pelo ESTADO em razão do princípio da causalidade. Deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo. Tema 961 do STJ -Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta-. Inaplicabilidade do disposto no art. 19, §1º, `i-, da Lei n. º 10.522/2002, norma dirigida exclusivamente à Fazenda Pública Federal.
Honorários que devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que a exclusão do sócio do polo passivo não interfere na subsistência do crédito exequendo. Inestimável o proveito econômico obtido pelo excipiente a impor a aplicação do disposto no art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Neste cenário, a fixação da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 se mostra justa, razoável e adequada ao caso concreto
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRJ; AI 0102861-59.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Público; Rel. Des. Jean Albert de Souza Saadi; DORJ
13/05/2024
; Pág. 564) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão recursal voltada à reforma parcial de decisão interlocutória que acolheu exceção de pré-executividade oposta por ex-sócio da executada para, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam, exclui-lo do polo passivo da demanda, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito, em seu benefício, ex vi dos arts. 485, VI e 924, III, CPC, bem como arbitrando-se honorários advocatícios sucumbenciais em detrimento da exequente de acordo com os percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3º CPC. Recurso da exequente voltado exclusivamente à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Reforma parcial que se impõe. Em que pese o precedente vinculante firmado pelo C. STJ no julgamento do Tema nº 1.076, sob a sistemática de recursos repetitivos, também prevalece naquela Corte Superior distinguishing relativamente ao leading case dos Acórdãos representativos de controvérsia (a saber, RESPS nºs 1.906.623-SP e 1.906.618-SP), segundo o qual, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é direcionada à exclusão do sócio silenciar quanto à impugnação do crédito exequendo, o valor da causa para o excipiente tornar-se-á inestimável, autorizando o arbitramento da honorária por equidade, nos termos do art. 85, §8º CPC. Precedentes. Hipótese em que o espelho de CDA coligido aos autos recursais permite entrever que o crédito tributário exequendo supera R$ 12.000.000,00, de maneira que eventual aplicação do Tema nº 1.076/STJ resultaria em fixação de verba honorária.
Desarrazoadamente elevada, vulnerando sobremaneira o erário. Decisão parcialmente reformada para arbitrar-se a honorária advocatícia sucumbencial em R$ 5.000,00, montante que remunera condignamente o causídico do excipiente e não implica aviltamento remuneratório
. Recurso provido. (TJSP; AI 3001680-32.2024.8.26.0000; Ac. 17869586; Itaberá; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 07/05/2024; DJESP
13/05/2024
; Pág. 2162)(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O debate posto no recurso está relacionado ao critério utilizado para a fixação de honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade. Em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão de excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da execução fiscal, o proveito econômico decorrente do provimento jurisdicional é inestimável, justificando a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, não havendo que se falar em ofensa ao entendimento fixado pela E. Corte Especial no julgamento do Tema 1076. Precedentes. Pela dicção do artigo 85, § 8º, do CPC, observando-se os critérios de zelo profissional, tempo de tramitação do processo e complexidade da causa, é adequada a majoração dos honorários advocatícios. Agravo de instrumento provido em parte. (TRF 3ª R.; AI 5010203-08.2023.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto; Julg. 19/04/2024; DEJF
23/04/2024
) (destaquei)

Nessa senda, entendo oportuno inaugurar a presente divergência, de forma a, em consonância com os parâmetros utilizados por esta Corte em julgamentos recentes - processos de números 5006284-37.2023.8.08.0000, 5000533-06.2022.8.08.0000, 5010479-02.2022.8.08.0000 e 5006870-11.2022.8.08.0000 - e pedindo novamente vênias ao Ilustre Relator,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para, na forma do art. 85, §8º do CPC, fixar, por apreciação equitativa, os honorários advocatícios de subência estipulados contra o Estado, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.